Tribunal: STF
Processo: RE 1392807
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Koga opôs embargos de declaração (eDOC 101) em face de decisão (eDOC 100) mediante a qual indeferi pedido de tutela de urgência que tem o objetivo de que seja determinado, ao Instituto Nacional do Seguro Social, a implantação da aposentadoria por invalidez, com o pagamento de prestações vencidas e vincendas.



    Sustenta que esse ato decisório apresenta as pechas indicadas no art. 1.022, II e III, e no art. 489, II e § 1º, IV, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o embargante tentou, na Corte de origem, conforme indicado na decisão embargada, executar provisoriamente a decisão objeto do recurso extraordinário sem efeito suspensivo, porém sem êxito.



    Assevera, nesse contexto, que o pedido de execução provisória “restou extinto, sob o entendimento de que a lei que instituiu os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal (Lei 10.259/2001), exige o trânsito em julgado para cumprimento da obrigação de pagar, não havendo de se falar em execução provisória no JEF, por absoluta falta de previsão legal” (eDOC 101, fl. 3).



    Ao final, requer o acolhimento do recurso aclarador para o fim de que seja analisado o que articulado pelo embargante no seu pedido de tutela de urgência.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pela rejeição dos embargos de declaração (eDOC 107).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, o objeto veiculado na Petição n. 106.327/2023 (eDOC 97), a qual sequer apresenta a informação de que fora apresentada, na Corte a quo, pleito de execução provisória do julgado impugnado pelo apelo excepcional. A jurisdição foi, então, devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente